Tribunal: TJDFT
Processo: 0701192-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. DESCABIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL NECESSÁRIA. SÚMULA 410 STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com a Súmula 410 do STJ, “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.
2. In casu, por se tratar de obrigação de fazer, considerando a ausência de intimação pessoal da parte executada, não há que se falar em aplicação de multa. Precedentes.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.